Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602938-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
03/06/2024
Número: 0602938-94.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - FERNANDA SABOIA - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FERNANDA SABOIA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
FERNANDA SABOIA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43877306
03/06/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.414

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602938-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDA SABOIA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FERNANDA SABOIA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE MILITÂNCIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO APTO A
COMPROVAR O GASTO REALIZADO COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
F I N A N C I A M E N T O
D E
C A M P A N H A .
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO
À RECEITA FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA
EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 82, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 9.430/1996. NOTA FISCAL
INIDÔNEA. REGULARIDADE DA DESPESA NÃO
COMPROVADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser
feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. Incumbe ao contratante certificar–se da
regularidade fiscal do contratado, sendo
Num. 43877306 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

irregular a contratação de empresa em situação
de inaptidão perante a Receita Federal para
prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem
ou do serviço contratado. Precedentes desta
Corte.
3. A emissão de notas fiscais pela empresa
considerada inapta, validadas por órgão da
administração pública, descaracteriza a
presunção de má-fé da contratante, ante o
princípio da confiança, que deve permear as
relações comerciais.
4. Nos termos do art. 82, parágrafo único, da Lei
nº 9.430/1996, a nota fiscal emitida por empresa
inapta poderá surtir efeitos em favor de terceiros
quando comprovada a efetivação do pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos
serviços.
5. Inexistindo prova do recebimento da
mercadoria, não é possível presumir-se a
regularidade da despesa, mormente quando a
descrição contida na nota fiscal não é compatível
com o ramo de atividade da empresa.
6. A não comprovação, por meio de documento
idôneo, de despesas pagas com recursos de
origem pública implica na obrigação de
restituição integral dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/19.
7. Contas aprovadas com ressalvas com a
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 29/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por FERNANDA
SABOIA, candidata não eleita (suplente) ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO BRASIL,
Num. 43877306 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43419618).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43670663).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43695457) e a
prestação de contas retificadora nos ids nº 43695458 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43809541).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43825062).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

A movimentação da campanha atingiu R$ 75.146,03, sendo R$ 55.146,03 de
recursos estimáveis em dinheiro recebidos do partido União Brasil e R$ 20.000,00 de recursos
financeiros - R$ 8.000 provenientes de recursos do FEFC e R$ 12.000 do Fundo Partidário.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 112 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
irregularidade de insuficiência da comprovação de gastos realizados com recursos oriundos do
FEFC (item 7.1.2 do id. 43670663).

Foi anotado, ainda, a detecção de indícios de omissão quanto à identificação dos
Num. 43877306 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral, pois foram declaradas duas despesas
supostamente realizadas em empresa com status "inapta" na Receita Federal.

Para melhor apreciação do feito, passo a análise dos apontamentos
separadamente, para, ao final, considerar o impacto que eventualmente tiveram na regularidade
das contas:

1) Inconsistências quanto a despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 7)

Constou do parecer conclusivo (id. 43670663) a realização de despesas com
pessoal, sem a devida especificação, em desacordo com a legislação eleitoral:

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

Num. 43877306 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de militância.
(nos termos do art. 35, § 12 da Resolução do TSE nº 23.607/2019)

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços (conforme art. 60, § 2º da Resolução supramencionada).

No presente caso, é possível verificar a existência de transferência bancária da
conta de campanha para a conta da prestadora de serviços, Maria José da Silva, por meio do
comprovante de pagamento, no valor de R$ 600,00, via PIX, apresentado nos autos (id.
43582282).

Contudo, nota-se que a ausência de recibo e/ou contrato referente à prestação
dos serviços impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso à sua beneficiária; todavia, não permite aferir a atividade
Num. 43877306 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

desenvolvida pela destinatária do recurso, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de
serviços comprovado entre a candidata e a beneficiária do recurso.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento à destinatária identificada, a
regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pela prestadora de serviços.

Sendo assim, ausente o contrato de prestação de serviço e o recibo devidamente
detalhado, não houve a devida demonstração da destinação dos recursos públicos.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de
comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação da candidata de que pagou para a
pessoa certa.

Destarte, não comprovada a destinação do recurso, impõe-se a restituição do
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

2) Realização de despesa com empresa em situação inapta (item 10)

Segundo o parecer conclusivo, foi identificado pagamento efetuado a pessoa
jurídica com CNPJ na situação "inapto" na Receita Federal:

Acerca do apontamento, a candidata asseverou que "toda contratação se deu de
forma transparente, sendo que o referido fornecedor entregou os serviços mediante a emissão de
nota fiscal, os valores foram pagos em conta corrente do próprio fornecedor e toda operação está
registrada na prestação de contas em exame" (id. 43695452).

De fato, em consulta ao banco de dados da Receita Federal foi possível confirmar
que a empresa supostamente contratada encontra-se em situação "inapta":

Apesar disso, a referida empresa emitiu duas notas fiscais, cuja validade pode ser
confirmada junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio dos links
https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/notacuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota?doc=13382261000
1
6
5
&
n
u
m
=
1
4
3
2
&
c
o
d
=
H
U
D
W
4
G
0
Y

e

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/notacuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota?doc=13382261000
Num. 43877306 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

165&num=1442&cod=68HXT20I:

Esta Corte possui precedente firmado no sentido de que "incumbe ao contratante
certificar-se da regularidade fiscal do contratado, sendo irregular a contratação de empresa em
situação de inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem ou do serviço contratado" (PCE 060286270, j.
16/12/2022).

De acordo com a Lei 9.430/1996:

Art. 81. As inscrições no CNPJ serão declaradas inaptas, nos termos e nas
condições definidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
quando a pessoa jurídica: (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - deixar de apresentar obrigações acessórias, por, no mínimo, 90 (noventa) dias
a contar da omissão; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

II - não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência, se for o
caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior; (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)

III - for inexistente de fato, assim considerada a entidade que: (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)

a) não dispuser de patrimônio ou de capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social
integralizado; (Incluída pela Lei nº 14.195, de 2021)

b) não for localizada no endereço informado no CNPJ; (Incluída pela Lei nº
14.195, de 2021)

c) quando intimado, o seu representante legal: (Incluída pela Lei nº 14.195, de
2021)

1. não for localizado ou alegar falsidade ou simulação de sua participação na
referida entidade ou não comprovar legitimidade para representá-la; ou (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)

2. não indicar, depois de intimado, seu novo domicílio tributário; (Incluído pela Lei
nº 14.195, de 2021)

d) for domiciliada no exterior e não tiver indicado seu procurador ou seu
representante legalmente constituído no CNPJ ou, se indicado, não tiver sido
localizado; ou (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

e) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo quando a paralisação for
comunicada; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - realizar operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais
beneficiários; (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

V - tiver participado, segundo evidências, de organização constituída com o
propósito de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de
débitos fiscais, inclusive por meio de emissão de documentos fiscais que relatem
Num. 43877306 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

operações fictícias ou cessão de créditos inexistentes ou de terceiros; (Incluído
pela Lei nº 14.195, de 2021)

VI - tiver sido constituída, segundo evidências, para a prática de fraude fiscal
estruturada, inclusive em proveito de terceiras empresas; ou (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)

VII - encontrar-se suspensa por no, mínimo, 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº
14.195, de 2021)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, a comprovação da
origem de recursos provenientes do exterior dar-se-á mediante, cumulativamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

I - prova do regular fechamento da operação de câmbio, inclusive com a
identificação da instituição financeira no exterior encarregada da remessa dos
recursos para o País; (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002)

II - identificação do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa
física ou jurídica titular dos recursos remetidos. (Redação dada pela Lei nº
10.637, de 2002)

§ 3o No caso de o remetente referido no inciso II do § 2o ser pessoa jurídica
deverão ser também identificados os integrantes de seus quadros societário e
gerencial. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002)

§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o aplica-se, também, na hipótese de que trata o §
2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 7 de abril de 1976. (Incluído pela Lei nº
10.637, de 2002)

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 81-A. As inscrições no CNPJ serão declaradas baixadas após 180 (cento e
oitenta) dias contados da declaração de inaptidão. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 1º Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 2º O ato de baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam
lançados ou cobrados os débitos de natureza tributária da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 3º Mediante solicitação da pessoa jurídica, poderá ser restabelecida a inscrição
no CNPJ, observados os termos e as condições definidos pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstas na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta. (Redação
dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
Num. 43877306 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
[grifou-se]

Sobre a mesma questão, prevê a Instrução Normativa RFB 1.863/2018:

Art. 41. Pode ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica:

I - omissa de declarações e demonstrativos, assim considerada aquela que,
estando obrigada, deixar de apresentar, em 2 (dois) exercícios consecutivos,
qualquer das declarações e demonstrativos relacionados no inciso I do caput do
art. 29;

II - não localizada, definida nos termos do art. 43; ou

III - com irregularidade em operações de comércio exterior, assim considerada
aquela que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência,
se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio exterior, na
forma prevista em lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a entidade domiciliada no
exterior.

Logo, tem-se que a pessoa jurídica em situação de inaptidão perante a Receita
Federal não pode prestar o serviço ou entregar o bem que constitui o objeto de sua existência,
gerando, portanto, presunção de não prestação do serviço supostamente contratado e pago.

No supramencionado precedente (PCE 060286270), considerou-se configurada a
irregularidade porque, além da inaptidão da empresa contratada, o pagamento foi efetuado a
pessoa não integrante do quadro societário da empresa e foi apresentado um simples recibo, o
que, de plano, afastou a possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 82, parágrafo
único, da Lei nº 9.430/1996.

No caso em tela, no entanto, é de se considerar o fato de que, mesmo inapta, a
empresa continuou emitindo notas fiscais, validadas por órgão da administração pública, o que
descaracteriza a presunção de má-fé da contratante, ante o princípio da confiança, que deve
permear as relações comerciais.

Assim, é necessário perquirir-se acerca dos requisitos constantes do já
mencionado art. 82, parágrafo único, da Lei nº 9.430/1996, para concluir pela aptidão, ou não,
das notas fiscais nº 1432 e 1442 para comprovar as despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário.

Conforme se infere do extrato bancário constante do id. 43582285, os
Num. 43877306 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

pagamentos foram realizados por meio de transferências bancárias, constando como contraparte
a empresa Francisco das Chagas Sousa Informática:

Já no que se refere ao "recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços", não há nos autos nenhum elemento capaz de comprová-lo.

No que se refere à nota fiscal nº 1442, embora o objeto e as atividades da
empresa não constem do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral emitido pela Receita
Federal, é possível presumir-se que o objeto declarado, "Locação de equipamentos de
informática e suporte de serviços de mídias sociais", é compatível com uma empresa de
informática, tornando crível que os serviços pagos foram efetivamente prestados.

Todavia, o mesmo não se verifica em relação à nota fiscal nº 1432, que descreve
o serviço de "produção e impressão de material publicitário, banner, folder, bandeirolas,
adesivos". Trata-se de serviços gráficos, estranhos às atividades comumente desenvolvidas por
empresas de informática.

Nesse contexto, o que se conclui é que, considerando a inaptidão da empresa
emissora e à não comprovação do recebimento das mercadorias ou da utilização dos serviços, a
nota fiscal nº 1432 não produz efeitos em favor de terceiros interessados, nos termos do no art.
82, parágrafo único, da Lei nº 9.430/1996, logo, não pode ser considerado documento idôneo a
comprovar a realização da despesa paga com recursos do Fundo Partidário.

Por essa razão, resta configurada a irregularidade no uso de recursos públicos
que impõe, conforme o disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração de irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
Num. 43877306 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, ambas as irregularidades reconhecidas referem-se à
incorreta aplicação de recursos públicos e implicam em recolhimento de valores ao Erário, o que
pode ser considerado grave. Contudo, somados os valores, tem-se que as irregularidades
atingem R$ 4.490,00, o equivalente a 5,97% da movimentação da campanha.

Destarte, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral
e nesta Corte Regional, se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a hipótese de aprovação das contas, com ressalvas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a candidata deverá devolver a
quantia de R$ 4.490,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais) ao Tesouro Nacional, relativos
aos recursos públicos recebidos, cuja destinação não restou comprovada, nos termos do art. 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com
ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por FERNANDA
SABOIA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de
restituição da quantia de R$ 4.490,00 ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.

O recolhimento deve se dar sem a necessidade de nova intimação, observando a
Num. 43877306 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28

incidência de juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic, a partir da data das despesas
não comprovadas, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignado, desde já, que em caso de requerimento de
parcelamento a candidata deverá observar o disposto no art. 19 da Resolução TSE 23.709/2022.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução TSE 23.709/2022
c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU,
para providências de sua alçada, no prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602938-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 FERNANDA SABOIA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: FERNANDA SABOIA -
Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.05.2024

Num. 43877306 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:58:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313582222000000042832911
Número do documento: 24060313582222000000042832911
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:17:28